Tribunal: TJDFT
Processo: 0708512-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. TACROLIMO/ TACROLIMUS. TRATAMENTO DE LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. INDICAÇÃO OFF LABEL. REGISTRO NA ANVISA. RENOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO SENTENCIAL APÓS O PRAZO DE 6 MESES. COMPROVAÇÃO DA PERSISTÊNCIA DA NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DO MEDICAMENTO. RAZOABILIDADE.
1. O pedido de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no art. 1.012, §3o, I e II, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido no particular.
2. O artigo 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas. 2.1. Em se tratando de remédio licenciado e comercializado de forma regular no país, bem como prescrito pelo médico assistente como a terapêutica mais eficiente ao tratamento da enfermidade da autora, o seu fornecimento deve ser assegurado, tal qual reconhecido na parte incontroversa da r. sentença vergastada.
3. Ante o caráter crônico e dinâmico da enfermidade que acomete a recorrente, não se revela prudente, e, tampouco, razoável, que a obrigação estatal de fornecimento do medicamento a que faz jus a demandante seja determinada pelo julgador de forma estática e incondicionada. 3.1. A própria dispensa do medicamento, na forma realizada pelo SUS para o quadro de saúde da apelante, tem, como regra, a renovação da autorização condicionada à apresentação de documentos médicos atualizados no prazo de 6 (seis) meses, a evidenciar a razoabilidade e adequação do prazo previsto na r. sentença para reavaliação e renovação da obrigação estatal correlata.
4. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, improvido.